Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005060-70.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24467889, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MARCIA DARNISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTONIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, MARCONE MARTINS SOUTO e MARGARIDA ARISMENTE ARAUJO LIMA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos nos autos do EME 0012029-04.2009.8.07.0000 (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme aditivo ora juntado; e, d) a fixação dos honorários da presente execução. O DF afirmou que não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente (ID: 25905797). Os EE n. 0012029-04.2009.8.07.0000 não transitaram em julgado. Pois bem. Passo ao saneamento do feito: 1) MARCELO JUSTINIANO PADILHA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de fl. 125 / PDF; a declaração de vínculo funcional consta da fl. 162 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e acostados às fls. 131-132 / PDF e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi anexada às fls. 151-160 / PDF; a declaração de regularidade do CPF é a constante de fl. 184 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nestes autos; 2) MÁRCIA DARNISE DE MELO CRUZ: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de fl. 125 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada à fl. 163 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 134 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi anexada às fls. 151-160 / PDF; a declaração de regularidade do CPF foi juntada na fl. 185 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nestes autos; 3) MARCO ANTÔNIO FAUSTINO MENDES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de fl. 125 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada às fls. 164-165 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 139 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi anexada às fls. 151-160 / PDF; a declaração de regularidade do CPF está juntada na fl. 187 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nestes autos; 4) MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SANTANA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de fl. 125 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada na fl. 128 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado, há muito, por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e acostados às fls. 141-142 / PDF; ao pesquisar o site de consultas de andamentos processuais deste Tribunal foi encontrado o PCT PJE 0000441-19.2017.8.07.0000 expedido em favor do citado servidor; a planilha de custeio foi anexada às fls. 151-160 / PDF; a declaração de regularidade do CPF está juntada na fl. 188 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nestes autos. 5) MARCO VINÍCIUS PEREIRA DE CARVALHO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de fl. 125 / PDF; a declaração de vínculo funcional consta de fl. 166 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 144 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi anexada às fls. 151-160 / PDF; a declaração de regularidade do CPF está juntada à fl. 189 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nestes autos; 6) MARCONE MARTINS SAUTO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de fl. 125 / PDF; a declaração de vínculo funcional está juntada às fls. 167-168 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e acostados às fls. 146-147 / PDF e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi anexada às fls. 151-160 / PDF; a declaração de regularidade do CPF está juntada à fl. 190 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nestes autos; 7) MARGARIDA ARISMENTE ARAÚJO LIMA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de fl. 125 / PDF; a declaração de vínculo funcional está juntada à fl. 169 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (fl. 149 / PDF) e confirmado nesta oportunidade; a planilha de custeio foi anexada às fls. 151-160 / PDF; a declaração de regularidade do CPF está juntada à fl. 191 / PDF; as fichas financeiras não foram localizadas nestes autos. O SINDIRETA deverá providenciar a juntada das fichas financeiras dos ora substuídos. Por outro lado, deverá comprovar a inexistência de litispendência/coisa julgada em face de MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SANTANA (PCT n. 0000441-19.2017.8.07.0000). Quanto ao destaque da verba honorária contratual, segundo o percentual de 20% do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 24484247). É caso de autorizar, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). O pedido de fixação dos honorários da execução será apreciado após transitado em julgado dos EE n. 0012029-04.2009.8.07.0000. Isto posto, intime-se o SINDIRETA para providenciar a cópia das fichas financeiras dos substituídos que prosseguem nesta execução, bem ainda para comprovar a inexistência de litispendência/coisa julgada em relação a MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SANTANA (PCT n. 0000441-19.2017.8.07.0000). Autorizo a dedução dos honorários contratuais no percentual de 20%. Brasília, 9 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador